Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:

RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;
RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;
OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;
LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;
TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e
MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.

Em 13/11/2025, uma vez ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal, e para o interrogatório dos réus (eDoc. 373).
Encerrado os interrogatórios em 18/12/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 900, ID: df28f8f9). 

A Defesa de EDUARDO FORTUNATO BIM juntou documentos aos autos e requereu as seguintes diligências (petição STF nº 9.936/2026, eDocs. 986-990):
“A denúncia apoia-se, em grande medida, em alegações do U.S. Fish and Wildlife Service, no sentido de que carga de madeira de origem brasileira teria sido retida por suposta insuficiência documental. Diante disso, requer-se a expedição de ofício, por intermédio dos canais oficiais de cooperação internacional (inclusive com apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, se necessário), para que o referido órgão:
i) esclareça a razão de ter retido apenas duas cargas, do total de quatro cargas existentes no mesmo navio (conforme relatado em audiência), especialmente considerando o fato de que cargas anteriores e posteriores oriundas do Pará também não teriam sido retidas; e que informe se houve autuações em outras cargas provenientes do Estado do Pará, em razão de suposta deficiência de dados na Guia Florestal, no período de 2019 a 2020.

Além disso, ausente endosso das alegações do FWS por autoridade ambiental brasileira — notadamente porque as testemunhas de acusação limitaram-se a apontar a suposta falta da licença do art. 37, parágrafo único, do Código Florestal, associada à ausência da autorização materializada no art. 4º da IN nº 15/2011 — requer-se, ainda: 
ii) a expedição de ofício ao IBAMA para que informe se a documentação apontada como indicativa de ilícito na exportação de madeira pelo FWS, constante destes autos, foi encaminhada ao órgão ambiental brasileiro; a data do envio; e qual tratamento foi conferido aos documentos no âmbito do IBAMA (recebimento, autuação, instauração de procedimento, arquivamento ou outra providência).”

É o relatório. DECIDO.
Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.
Dessa maneira, o atual momento processual é absolutamente inadequado para requerimentos impertinentes à finalidade do artigo 402 do Código de Processo Penal.
Conforme relatado, a Defesa de EDUARDO FORTUNATO BIM requereu que seja oficiado ao U.S. Fish and Wildlife Service para que

 (i) “esclareça a razão de ter retido apenas duas cargas, do total de quatro cargas existentes no mesmo navio (conforme relatado em audiência), especialmente considerando o fato de que cargas anteriores e posteriores oriundas do Pará também não teriam sido retidas; e que informe se houve autuações em outras cargas provenientes do Estado do Pará, em razão de suposta deficiência de dados na Guia Florestal, no período de 2019 a 2020”;
(ii) e que seja oficiado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) “para que informe se a documentação apontada como indicativa de ilícito na exportação de madeira pelo FWS, constante destes autos, foi encaminhada ao órgão ambiental brasileiro; a data do envio; e qual tratamento foi conferido aos documentos no âmbito do IBAMA (recebimento, autuação, instauração de procedimento, arquivamento ou outra providência)”.

Na hipótese, a Defesa não demonstrou a necessidade de tais diligências, tampouco a pertinência com os fatos decorrentes da instrução processual, inclusive no que tange ao envolvimento do requerente nos fatos criminosos pelos quais foi denunciado.
Além disso, os documentos que respaldam a acusação e que se mostram relevantes para a formulação das teses defensivas estão documentados nos autos.
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
A Defesa de EDUARDO FORTUNATO BIM juntou documentos (eDocs. 987-990).
Nesse aspecto, ressalte-se que nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal (“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”), a acusação e a defesa podem apresentar documentos em qualquer momento do processo.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, do art. 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos, 231, 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal, DEFIRO a juntada dos documentos e INDEFIRO os pedidos de diligências formulados pela Defesa do requerente.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente